Tribunal: TJSP
Processo: 1002628-62.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO DA AUTORA DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, DIANTE DA RECUSA, PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEMANDADO, NA PROMOÇÃO DA MATRÍCULA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO DA AUTORA DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, DIANTE DA RECUSA, PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEMANDADO, NA PROMOÇÃO DA MATRÍCULA DESTINADA A FREQUENCIA DAS DISCIPLINAS PENDENTES DE APROVAÇÃO, ESTAS QUE SÃO TIDAS COMO NECESSÁRIAS A OBTENÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEMANDANDO QUE, POR SUA VEZ, SUSTENTA A PLENA ADEQUAÇÃO DE SEU COMPORTAMENTO, DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – OCUPANTE DO POLO ATIVO QUE REQUEREU A PRORROGAÇÃO DO "CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES", DE SORTE A OBTER O CUSTEIO DAS DEPENDÊNCIAS REGISTRADAS EM SEU BOLETIM ACADÊMICO – RECUSA DA MATRÍCULA QUE, AINDA QUE TENHA SE MOSTRADO INDEVIDA, NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DE PRÁTICA QUE IMPLICA NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002628-62.2020.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis,
em
que
é
apelante/apelada RAFAELA PRADO LEONARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
2
VOTO No: 43688
APEL.No: 1002628-62.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 1a VARA CÍVEL
APTES. : RAFAELA PRADO LEONARDO, E UNIVERSIDADE BRASIL
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : MARCELO BONAVOLONTÁ
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PRETENSÃO
DA
AUTORA
DIRECIONADA
AO
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO
MORAL INDENIZÁVEL, DIANTE DA RECUSA, PELO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEMANDADO, NA
PROMOÇÃO
DA
MATRÍCULA
DESTINADA
A
FREQUENCIA DAS DISCIPLINAS PENDENTES DE
APROVAÇÃO, ESTAS QUE SÃO TIDAS COMO
NECESSÁRIAS A OBTENÇÃO DA COLAÇÃO DE
GRAU DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEMANDANDO
QUE,
POR
SUA
VEZ,
SUSTENTA
A
PLENA
ADEQUAÇÃO DE SEU COMPORTAMENTO, DIANTE
DA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA ACERTO DA R.
SENTENÇA COMO PROFERIDA
OCUPANTE DO
POLO ATIVO QUE REQUEREU A PRORROGAÇÃO DO
“CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

FIES”, DE SORTE A OBTER O CUSTEIO DAS
DEPENDÊNCIAS REGISTRADAS EM SEU BOLETIM
ACADÊMICO
RECUSA DA MATRÍCULA QUE,
AINDA QUE TENHA SE MOSTRADO INDEVIDA, NÃO
CARACTERIZA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DE
PRÁTICA QUE IMPLICA NA OCORRÊNCIA DE DANO
MORAL INDENIZÁVEL
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 105/108, esta que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
3
devidamente aclarada pela R. Decisão de fls. 114/115, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Pedido de
Indenização por Danos Morais, nos moldes em que proposta por RAFAELA
PRADO LEONARDO contra UNIVERSIDADE BRASIL S/A., o que se deu
para a específica finalidade de: “condenar a requerida à obrigação de
fazer consistente em reconhecer vínculo da autora com a instituição de
ensino, realizando a baixa das parcelas já repassadas pelo FIES, de
modo a permitir o acesso da aluna ao curso de Medicina Veterinária,
podendo apresentar-se às aulas e realizar provas regulares para
conclusão das dependências”. No mais, foi carreada a demandada,
porque vencida em maior extensão, condenação ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como a arcar com os Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em percentual correspondente a 10% do
valor atribuído a causa, esta definida como sendo da ordem de R$
10.000,00 (fls. 22).
Alega a ocupante do polo ativo em razões juntadas a fls.
118/125, que a R. Sentença que foi proferida nos autos deve ser reformada,
ainda que de forma parcial, de sorte a obter a reparação extrapatrimonial
buscada nos autos, porque devida em razão dos malefícios que indica
suportados em razão da falha na prestação dos serviços educacionais
oferecidos pela demandada, esta que culminou com a indevida restrição que
lhe foi imposta, isto no que toca ao acesso as disciplinas a cursar na
condição de dependência uma vez necessárias a obtenção de Grau em
Curso de Medicina Veterinária que é oferecido pelo estabelecimento de
ensino recorrido.
Não bastasse o quanto exposto, dá conta também de que
a demandada promoveu a indevida cobrança de valores relativos as
mensalidades das disciplinas em dependência, o que se deu forma
incorreta, uma vez que tais valores já foram custeados pela Caixa
Econômica Federal, por força da adesão ao “Programa de Financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
4
Estudantil
FIES”, aspectos estes que se mostram mais do que
suficientemente capazes de dar suporte a imposição de condenação a
demandada ao pagamento de valores em montante não inferior a R$
10.000,00 (dez mil reais), assim devidos a título de compensação pelos
danos morais que lhe foram impostos, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, de sorte a assim obter a parcial modificação
dos limites da R. Sentença como proferida. Anote-se, no mais, que deixou a
autora de promover ao recolhimento dos valores relativos ao preparo
recursal, uma vez que se viu agraciada com a benesse da gratuidade
processual (fls. 44/45).
Por outro lado, alega o estabelecimento de ensino
superior demandado, assim procedendo por força das razões que vem
encartadas a fls. 127/131, que a R. Sentença deve ser integralmente
reformada, de sorte a se ter por julgada improcedente a demanda, uma vez
que a ocupante do polo ativo da relação não comprovou os fatos narrados
em sua peça inaugural, notadamente no que dizem respeito ao registro de
matrícula no primeiro semestre do ano de 2020. Não bastasse isso, dá
conta ainda de que eventual recusa de sua parte, em proceder a matrícula
da autora, se mostrou plenamente justificável, diante da inadimplência da
mensalidade com vencimento em 20/03/2020, sendo fato, ainda, que a
autora não apresentou o necessário termo de aditamento do Contrato de
Financiamento Estudantil FIES, este que é tido como necessário para que
venha a receber a contraprestação consistente no oferecimento de aulas
referentes ao semestre letivo indicado no pedido, uma vez que foram objeto
do financiamento, apenas e tão somente 10 (dez) semestres letivos, estes
que foram totalmente cursados pela autora, remanescendo apenas as
matérias de dependência. Nessa toada, dá conta de que por não se tratar
de sociedade educacional beneficente, faz jus a cobrança das mensalidades
que devem ser adimplidas pela autora caso deseje concluir o curso superior
de Medicina Veterinária, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus
reclamos, de sorte a obter a plena e integral reforma da R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
5
atacada, com a necessária redefinição dos limites da Sucumbência. Por fim,
apresentou ainda, expresso pedido de prequestionamento, de sorte a
viabilizar a oportuna interposição de Recursos Especial e Extraordinário.
Regularmente processados os recursos, a seguir foram
apresentadas as devidas contrarrazões, o que se deu também de parte a
parte (fls. 134/141, e 162/169), momento em que buscaram as interessadas
a manutenção dos termos da R. Sentença atacada, naturalmente naquilo
que esta lhes foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a
que fosse reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Os recursos como interpostos de parte a parte não devem
ser acolhidos por esta E. Corte, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no todo processado.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como
intentado, melhor examinando o conjunto encartado aos autos, com
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou corretamente o
conjunto das questões em debate, conforme se constata por meio da
reapreciação dos elementos probatórios encartados ao todo processado, daí
porque, de rigor se mostra a rejeição do Apelo como intentado, sendo caso
de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem
lançados fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente atacada,
estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora,
conforme se verifica:

“A ação é parcialmente procedente.
Inicialmente,
cabe
consignar
que
o
vínculo
estabelecido entre as partes configura relação de consumo, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
6
portanto, aplicáveis todos os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor,
notadamente
os
princípios
da
vulnerabilidade,
hipossuficiência do consumidor, inversão do ônus da prova e
responsabilidade objetiva por danos relativos a bens ou serviços
fornecidos.
Nesse sentido é o artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor: “São direitos básicos do consumidor: (...) a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências”.
Sendo o presente feito julgado segundo as normas
dispostas no Código de Defesa do Consumidor, aplicável, dessa
maneira, o disposto em seu art. 6o, VIII, ou seja, a inversão do ônus da
prova, sem prejuízo ainda de aplicação complementar, subsidiária ou
coordenada das normas civilistas, no que couber e não o contrariar.
Pois bem.
Pretende a autora, em síntese, o cancelamento de
débitos cobrados pela ré, sob o argumento de que os valores relativos
às dependências não observaram o aditamento de seu contrato junto
ao FIES. Pleiteia ainda indenização por danos morais que alega haver
sofrido em virtude da negativa da requerida reconhecer o seu direito à
cursar as dependências.
Observa-se dos documentos anexados à inicial, em
especial do pedido de dependência/adaptação de fl. 28, aditamento do
contrato de financiamento de fls. 33/34 e consulta de liberações de fls.
36/39, que a autora é estudante do curso de medicina veterinária
ministrado pela ré, obtendo desde a data de 24/08/2016 financiamento
estudantil junto ao FIES correspondente a 70% dos encargos
educacionais.
Não há dúvidas de que a autora obteve aditamento do
contrato de financiamento para adequação do crédito liberado ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
7
das dependências devidas, pois o documento de fls. 33/34 demonstra
que a duração regular do curso é de 10 semestres, os quais já foram
financiados, tendo a autora aditado um semestre com mensalidade no
valor de R$ 1.753,65.
Ou seja, o valor aditado é exatamente aquele cobrado
pela instituição de ensino ré para que a aluna curse as dependências.
Outrossim, resta satisfatoriamente comprovado que a
negativa da instituição de ensino ré ocorreu unicamente sob o
fundamento de inadimplência da parte autora, o que não se verificou
nos autos.
Registro, nesse ponto, que a instituição de ensino
superior
apresentou
contestação
genérica
sem
impugnar
especificamente os fatos alegados na inicial, razão pela qual
presumem-se verdadeiros (art. 341, do CPC).
Desse
modo,
o
acolhimento
do
pedido
para
determinar que a ré permita que a autora frequente regularmente o
curso de medicina veterinária para realização das dependências é a
medida que se impõe.
Por
outro
lado,
não
estão
preenchidos
os
pressupostos para caracterização dos danos morais, porquanto, em
que pese haver o ato ilícito da requerida, não houve dano à imagem,
vida privada, intimidade ou à honra da parte autora.
O dano moral deve ser caracterizado mediante forte
agressão, suficiente para provocar sofrimento, vexame e humilhação
intensa, atingindo o indivíduo em sua dignidade e honra, o que na
presente demanda não restou caracterizado.
Em síntese, o mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem a ela se dirige.
Por fim, os demais argumentos deduzidos pelas
partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
8
neste julgamento (art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Destaquei.
Em
complemento
aos
adequados
e
acertados
fundamentos adotados pela R. Sentença submetida a indevido ataque,
importante firmar entendimento no sentido de que a simples recusa do
estabelecimento de ensino demandando em promover a matrícula da autora
para cursar as disciplinas pendentes de aprovação, e que impedem a
obtenção de Graduação em Medicina Veterinária, ainda que sob o
fundamento de inadimplência, não caracteriza, por si só, dano moral
indenizável, mas verdadeiro dissabor insuscetível de reparação pecuniária,
sendo este, inclusive, o entendimento desta E. Corte, conforme se verifica a
partir da ementa do seguinte Aresto selecionado, este que agora transcrevo:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Aplicação do
prazo
quinquenal
previsto
na
legislação
substantiva
civil.
RECONVENÇÃO. Improcedência mantida. Rematrícula. Ausência de
impedimento. Dever de manutenção das condições ofertadas, ante não
comprovação de mensalidade em aberto. DANO MORAL. Inocorrência.
Mero aborrecimento. Ausência de ato ilícito. Sentença reformada em
parte. Apelação parcialmente provida”. (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Apelação no 1008327-12.2018.8.26.0704, Relator
Desembargador
Jairo
Brazil
Fontes
Oliveira,
recurso
julgado
em
18/02/2020).
Portanto, e de forma mais pormenorizada, e sempre no
que toca as minúcias do recurso como intentado, agora examinando de
forma ainda mais cuidadosa os autos, com facilidade se verifica que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas,
uma vez que reconheceu acertadamente que a ocupante do polo ativo faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002628-62.2020.8.26.0189 -Voto no
9
jus ao repasse dos valores decorrentes do acionamento do Programa de
Financiamento Estudantil
“FIES”, estes que serão agora destinados ao
custeio das disciplinas pendentes de aprovação (dependências), uma vez
que requerido o necessário aditamento do contrato colocado em discussão,
não se registrando no episódio, no entanto, a presença dos danos
extrapatrimoniais passíveis de compensação, motivo pelo qual não possam
os reclamos constantes das razões de apelo como apresentadas merecer
guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão como proferida,
e regulamente encartada ao feito ser integralmente preservada.
Em assim sendo, de rigor a manutenção do
posicionamento como adotado em 1o Grau de Jurisdição, pois de maneira
plenamente adequada apreciou o Juízo a questão como submetida a sua
apreciação no feito, manutenção esta que se dá, inclusive no que diz
respeito a definição da verba honorária devida, esta que deve ser mantida
no patamar em que fixada pelo Juízo, notadamente porque se mostra no
todo inaplicável a aplicação da majoração que vem prevista pelo artigo 85,
§11, do CPC em regência, o que se tem diante da rejeição dos Apelos como
tirados de parte a parte.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento aos
Recursos como interpostos de parte a parte, o que se dá nos exatos limites
do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator